Tribunal: TJBA
Processo: 8032088-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032088-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUELI MARIA MORAES SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS FELIPE DE SOUZA COSTA, LAIZA RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MENDANHA DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA PELO VALOR DO BEM LITIGIOSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça é deferido mediante a simples alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural, presumindo-se verdadeira tal afirmação, que só pode ser afastada se houver nos autos elementos que a infirmem (art. 99, , do CPC/15). 2. A aquisição de imóvel de valor elevado, quando comprovadamente realizada por meio de financiamento ou carta de crédito, não é, por si só, capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência, devendo-se considerar a ausência de liquidez e o comprometimento da renda dos requerentes. 3. Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8032088-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUELI MARIA MORAES SILVA E OUTRO e como Agravado, CARLOS ALBERTO MENDANHA DE OLIVEIRA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora